Tribunal: STF
Processo: ARE 1328967
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à remessa do processo para a Justiça Federal de Petrolina/PE. No extraordinário ,cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal. Sustenta a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal para o julgamento da demanda. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO (ARTIGO 145, PARÁGRAFO ÚNICO, COMBINADO COMO ARTIGO 141, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE JUÍZO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO VIA PEDIDO SUCESSIVO EXPRESSAMENTE FEITO NA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA MANEJADA PELO RÉU. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. 
    1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra a decisão que reconheceu a incompetência do Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Juazeiro/BA para julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos e, via de consequência, as exceções de impedimento e incidente de insanidade mental n° 302-47.2017.4.01.3305, 301-62.2017.4.01.3305 e 2621-22.2016.4.01.3305, à Justiça Federal de Petrolina/PE. 
    2. No caso, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Luiz Everton Reis Moura por supostamente ter cometido, nos autos de Mandado de Segurança e Habeas Corpus impetrados perante o Supremo Tribunal Federal, o delito tipificado nos artigo 138, caput, c/c art. 141, Inciso II, todos do Código Penal.
    3. O ofendido optou por representar ao Ministério Público, para a perseguição do delito, havendo sido oferecida a denúncia perante a Vara Única Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro/BA, estabelecendo-se assim a persecução penal, por meio de ação penal pública. 
    4. O réu reside na cidade de Petrolina/PE e arguiu exceção de incompetência do Juízo Federal de Juazeiro/BA, com o pedido de fixação da competência da Justiça Federal em Brasília, e, sucessivamente, caso não fosse acolhida a declinação da competência para a Seção Judiciária do Distrito Federal, fossem os autos remetidos à Justiça Federal de Pernambuco para conduzir o incidente de insanidade mental n. 2621-22.2016.4.01.3305, com fundamento nos arts. 71 e 83 do CPP. 
    5. "Em se tratando de crimes contra a honra, cuja configuração independe da efetiva consumação do delito, não se aplica a competência ratione loci, mas a do domicílio ou residência do réu, segundo a regra do artigo 72, do Código de Processo Penal." (STJ, Sexta Turma, RHC 9563 / SP, Relator Ministro Vicente Leal, DJ 19/02/2001 p. 238).
    6. Decisão recorrida mantida. 
    7. Recurso em sentido estrito não provido. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator